Tribunal: STF
Processo: HC 189168
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Associação para o tráfico de drogas. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Súmula 691/STF.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do HC 595.852, do Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06. O Juízo de origem decretou a prisão preventiva do acusado, tendo o mandado prisional sido cumprido em 09.05.2019.
    3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 595.852, Ministro Jorge Mussi, indeferiu a medida cautelar.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva, destacando que teria ocorrido “o desmantelamento da suposta associação criminosa”.
    5. Prossegue a narrativa para alegar o excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal. Afirma que o “PROVIMENTO CSM Nº 2564/2020, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, estabelece que os trabalhos presenciais serão retomados gradualmente entre 27 de julho e 31 de agosto de 2020. Embora, oficialmente, a retomada já tenha sido autorizada, o juízo de primeiro grau ainda não se manifestou sobre a continuação da instrução. Demais disso, os servidores do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo encaminharam ofício ao Desembargador Presidente informando a deflagração de greve sanitária e ambiental, contra a retomada das atividades presenciais nos fóruns, fato que, a toda evidência, gerará ainda mais atraso na marcha processual”.
    6. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia por outras medidas cautelares.
    7. Decido.
    8. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do STF e de decisões teratológicas.
    9. A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF.
    10.  A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    11. Na hipótese que se trata, tal como assentou o Tribunal estadual, o paciente “supostamente seria integrante da organização criminosa chefiada pelo corréu (...), responsável pelo tráfico de drogas e mandante de homicídios”. De modo que a prisão preventiva do acionante se justifica em razão “da necessidade de garantia da ordem pública, em especial pelos fortes indícios de envolvimento dessa organização criminosa em diversos homicídios praticados na região”.
    12. Não bastasse isso, eventual acolhimento da alegação defensiva no sentido do “desmantelamento da suposta associação criminosa”, demandaria o revolvimento do conjunto fático-proabatório, inviável em habeas corpus.
    13. O STF já decidiu que eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo).
    14. No caso, assim como afirmou o TJ/SP, “o referido processo criminal é complexo, com multiplicidade de réus e testemunhas, necessidade de expedição de cartas precatórias para outras comarcas e realização de diligências durante a fase de instrução, o que certamente ocasiona uma demora mais prolongada que, contudo, não se mostra demasiada, tampouco pode ser atribuída ao juízo, que vem empreendendo esforços e zelo no com andamento do feito. Enfim, verificado que o juízo vem buscando o rápido processamento da causa que, aliás, se alonga por conta mesmo de sua complexidade, não se há de falar em excesso de prazo como fundamento para revogação da prisão preventiva necessariamente decretada”.
    15. Por fim, dou especial relevância ao fundamento adotado pelo Tribunal estadual, no sentido de que, “[q]uanto ao pleito de liberdade provisória ou prisão domiciliar por conta da pandemia que assola o mundo, veja-se que não é o caso de sua concessão, uma vez que o delito de que é acusado é da maior gravidade, posto que se lhe imputa a prática de associação para o tráfico de drogas num contexto em que grande quantidade de substâncias ilícitas foram apreendidas, repita-se, cerca de 4,8Kg de cocaína, além de embalagens, armas e petrechos. (...) Assim, a manutenção da custódia cautelar é de fato a melhor alternativa ao caso, não se vislumbrando qualquer constrangimento ilegal por parte do juízo, tampouco eventual condição de saúde que justificasse medida excepcional em face da pandemia de coronavírus”.
    16. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 04 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator